Tribunal: STF
Processo: ARE 1464127
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes de ameaça e coação. Competência do juízo. Ausência de argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada. Reexame do acervo fático-probatório. Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória.



    2. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    3. Recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário que foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente. De modo que o recurso extraordinário se encontra prejudicado. 



    4.  Ainda que assim não fosse, verifica-se que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279/STF).



    5.  Agravo regimental a que se nega provimento.